Tribunal: STF
Processo: HC 254320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Keniel Oliveira da Silva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 989.332/RO.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.1.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 311, § 2º, III, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de uma motocicleta de cor alterada e de 37 g de cocaína.



    Alega que a droga destinar-se-ia ao uso do paciente, por ser de quantidade insignificante para fins de mercancia. (p. 12)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto ou semiaberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 12)



    Declara que o paciente é primário e possui residência fixa no distrito da culpa. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Ainda corre o prazo para recurso contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “O flagranteado Keniel Oliveira da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi preso em flagrante no dia 02/01/2025,às 00:30, na Av Monte Negro, setor 03, nesta urbe, onde após a abordagem policial foi constatado que transportava 35 invólucros de substância entorpecente do tipo cocaína perfazendo um total de 37,4g, bem como transitava em veículo com chassi adulterado”.



    (...)DECIDO. De acordo com o art. 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a decretação da prisão preventiva pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial. Para decretar a prisão preventiva ou mantê-la, devem estar presentes os requisitos que autorizam a segregação nessa fase, quais sejam, fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade), bem como periculum libertatis (perigo de estar em liberdade). Com relação ao fumus comissi delicti, verifica-se haver indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais estão estampados pelos documentos juntados e oitiva das testemunhas na fase policial. A materialidade do delito se revela pelas informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência Policial, pela oitiva da vítima e informações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. De igual forma, esses documentos acostados aos autos revelam fortes indícios de autoria. Há elementos indiciários suficientes para atribuir ao custodiado, no momento, a autoria do delito praticado. Garantia da ordem pública e gravidade concreta do crime: a) gravidade concreta do delito imputado ao flagranteado. Consigne-se, por fim, que não há de se falar, na presente hipótese, de eficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (art. 282, § 6°, do CPP). Portanto, a manutenção do representado no cárcere justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da lei penal, vez que a inexistência de vínculos pessoais, familiares e de trabalho sinalizam o risco do flagranteado se evadir do distrito da culpa ou persistir no propósito delituoso como forma de assegurar sua subsistência. Portanto, a segregação cautelar se mostra necessária a fim de evitar que, solto, o representado encontre os mesmos estímulos que o levou a praticar o delito”. (eDOC 2, p. 113)



    Registra-se a generalidade da fundamentação, aplicável a qualquer delito. O decisor não explicou porque a conduta apresentaria gravidade, violando assim a norma do art. 315, § 2º, II, do CPP (Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso).



    A afirmação de que o paciente não manteria vínculos pessoais, familiares e de trabalho com o distrito da culpa não deriva de qualquer elemento dos autos. A única fonte de informação disponível, o interrogatório policial do paciente, relata que ele teria sido abordado no caminho entre o trabalho e a residência, no distrito da culpa. (eDOC 2, p. 29)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo (RHC 220.502 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2024; HC 207.170 AgR, rel. orig. Min. Nunes Marques, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2024). 



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes criminais (eDOC 2, p. 57 e 94), decretada exclusivamente com base na suposta traficância, sem comprovação de habitualidade, vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, do CPP). 3. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 222.083 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Decisão que concedeu a ordem para revogar a constrição preventiva. 5. Fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional. 6. Agravo desprovido”. (HC 211.149 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente